Tribunal: TJSP
Processo: 1505661-71.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Bauru – IPTU e taxas do exercício de 2013 – Insurgência contra o reconhecimento da imunidade tributária da executada e da inconstitucionalidade da taxa cobrada - Cabimento da exceção de pré-executividade quando a existência do direito alegado prescindir de dilação probatória - Presunção da legalidade dos atos administrativos e de certeza e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Bauru – IPTU e taxas do exercício de 2013 – Insurgência contra o reconhecimento da imunidade tributária da executada e da inconstitucionalidade da taxa cobrada - Cabimento da exceção de pré-executividade quando a existência do direito alegado prescindir de dilação probatória - Presunção da legalidade dos atos administrativos e de certeza e liquidez dos títulos executivos não elidida – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1505661-71.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, é apelado IGREJA DO
EVANGELHO QUADRANGULAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505661-71.2017.8.26.0071 -Voto no 13253
2
Apelação cível no: 1505661-71.2017.8.26.0071
Apelante: Prefeitura Municipal de Bauru
Apelada: Igreja do Evangelho Quadrangular
Comarca: Bauru
VOTO No 13253
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal

Município de Bauru
IPTU e taxas do
exercício de 2013
Insurgência contra o
reconhecimento da imunidade tributária da
executada e da inconstitucionalidade da taxa
cobrada - Cabimento da exceção de pré-
executividade quando a existência do direito
alegado prescindir de dilação probatória -
Presunção
da
legalidade
dos
atos
administrativos e de certeza e liquidez dos
títulos executivos não elidida
Sentença
reformada - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU visando à reforma da
sentença de fls.227/229 que, nos autos da execução fiscal por ela
ajuizada contra IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR,
acolheu exceção de pré-executividade fundada na imunidade da
executada, por entender que a presunção de que os imóveis e as rendas
das entidades religiosas estão afetados a suas finalidades essenciais
mulita em favor da entidade, cabendo ao fisco o ônus de elidir a
presunção mediante prova em contrário, bem como na
inconstitucionalidade da taxa de bombeiros.
Alega a apelante que a sentença merece reforma pois o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505661-71.2017.8.26.0071 -Voto no 13253
3
benefício foi anteriormente indeferido administrativamente em razão de
a executada não ter comprovado a destinação religiosa do imóvel e nem
apresentado os documentos requeridos pela auditoria para a apuração da
natureza e regularidade da organização religiosa, enquanto a imunidade
prevista no art.150, VI, alínea “b”, da CF é subjetiva e depende da
satisfação dos requisitos legais previstos no art.14 do CTN exigidos para
que seja concedida, o que não ocorreu nos autos, não tendo sido
apresentada ao menos a escrituração das receitas e despesas da apelada.
Ademais, sustenta que a inconstitucionalidade da taxa de bombeiros não
pode ser reconhecida de ofício, além de a matéria não poder ser
ventilada em sede de exceção de pré-executividade por também
demandar dilação probatória, e que a constitucionalidade da taxa
cobrada pelo Município de Bauru foi reconhecida na ADI 115.275-0/8,
de modo que a atual declaração de inconstitucionalidade pelo STF não
alcança os fatos geradores anteriores, devendo ser respeitados os limites
da coisa julgada. Requer o provimento do recurso para que seja dado
prosseguimento à execução fiscal.
A apelada apresentou contrarrazões às fls.316/335
alegando que o recurso cabível pela municipalidade seria o agravo de
instrumento e pleiteando a manutenção da sentença.
É O RELATÓRIO.
A Prefeitura Municipal de Bauru ajuizou a presente
execução fiscal em face da Igreja do Evangelho Quadrangular visando à
satisfação de crédito relativo ao IPTU e taxa do exercício de 2013
incidente sobre dois imóveis. A executada apresentou sua defesa por
meio de exceção de pré-executividade fundada na imunidade tributária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505661-71.2017.8.26.0071 -Voto no 13253
4
prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “b”, da Constituição Federal, o
que foi acolhido pelo D. Juízo a quo, que reconheceu, ademais, a
inconstitucionalidade da taxa cobrada ensejando a interposição do
presente recurso, que merece prosperar.
Inicialmente, o recurso cabível no presente caso é o de
apelação cível nos termos do art.1.009 do CPC/2015 já que a decisão
atacada, por ter extinguido na totalidade a execução fiscal, possui
natureza jurídica de sentença (decisão terminativa), não dotada de
conteúdo interlocutório.
Quanto ao mérito, nos termos do art. 3o da Lei Federal
6.830/1980 e art. 204 do CTN, a Certidão de Dívida Ativa é título
veiculador de obrigação presumidamente líquida, certa e exigível.
Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser
elidida pelo suposto devedor ou por terceiro interessado, a quem cabe o
ônus da prova, consoante indicação precisa do parágrafo único do art. 3o
da LEF, que repete o disposto no sobredito art. 204 do CTN, nos
seguintes termos:
"Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da
presunção de certeza e liquidez.
Parágrafo Único - A presunção a que se refere este
artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca,
a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite."
Oportuna a lição de HUGO DE BRITO MACHADO:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de
certeza e liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505661-71.2017.8.26.0071 -Voto no 13253
5
o efeito de prova pré-constituída (CTN, art. 204). Essa
presunção, todavia, é relativa, podendo ser elidida por
prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de
terceiro a quem aproveite (CTN, art. 204, § único). A isto
equivale dizer que a dívida ativa regularmente inscrita é
líquida e certa até prova em contrário. Líquida, quanto
ao seu montante; certa, quanto a sua legalidade. O
executado, se alegar que não deve, ou deve menos, terá o
ônus de provar o alegado” (cf. Curso de Direito
Tributário, 21a ed, Malheiros, 2002, p. 225)
A imunidade tributária é uma garantia constitucional que
abrange os templos de qualquer culto, conforme expressa disposição
contida no art. 150, inciso VI, alínea “b”, da Constituição Federal.
Tal circunstância haverá de ser confrontada com o § 4o,
do mesmo artigo, que impõe limites a esta regra, ao estipular que a
imunidade prevista nas alíneas “b” e “c” compreende somente o
patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades
essenciais das entidades e dos templos.
O STF tem entendido que, sendo os frutos dos imóveis
revertidos em benefício da própria entidade, encontram-se eles
abrangidos pela imunidade, devendo ser afastada a incidência do § 4o, do
art. 150, da CF, que trata da imunidade condicionada.
Nesse sentido, é o teor da Súmula 724 daquela Corte que
estabelece que: "Ainda quando alugado a terceiros permanece imune ao
IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art.
150, VI, 'c', da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja
aplicado nas atividades essenciais de tais entidades".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505661-71.2017.8.26.0071 -Voto no 13253
6
No entanto, a oposição de exceção de pré-executividade
em execuções fiscais é cabível nos casos em que as alegações se refiram
à matéria de ordem pública ou prescindam de dilação probatória.
Nesse sentido, o STJ firmou posicionamento por meio da
Súmula no 393, segundo a qual:
“A exceção de pré-executividade é admissível na
execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de
ofício que não demandem dilação probatória”
No caso dos autos, a apelada não comprovou a sua
alegação de que os imóveis tributados são destinados à finalidade da
entidade e nem mesmo que detém a propriedade dos bens (o que seria
facilmente demonstrado por meio da cópia da matrícula imobiliária), ou
ainda, que os imóveis gerem renda aplicada às finalidades do templo.
A apuração do preenchimento dos requisitos necessários
para a concessão da imunidade, no caso, demanda a produção de provas
e a instauração do contraditório, não se prestando a exceção de pré-
executividade que se trata de mero incidente processual para tanto.
O mesmo pode ser dito quanto à matéria atinente à
inconstitucionalidade das taxas, não se vislumbrando, de plano, qualquer
ilegalidade por parte do município quanto ao exercício do seu poder-
dever de fiscalizar e lançar taxas, de modo que a matéria em foco não
prescinde de prova, devendo-se prestigiar, portanto, as exigências do
princípio do contraditório e do devido processo legal para a adequada
prestação da tutela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505661-71.2017.8.26.0071 -Voto no 13253
7
Desse modo, resta mantida a presunção de legalidade dos
atos administrativos e de certeza e liquidez das certidões de dívida ativa.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso interposto
para que seja dado prosseguimento à execução fiscal.
Raul De Felice
Relator